Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ALIMENTO ESTRAGADO DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de dano moral, arbitrado em R$ 1.000,00, em razão do vício do produto.

2. Vê-se dos documentos colacionados aos autos que a autora/recorrida comprou duas unidades de arroz 5Kg Pampara, no estabelecimento da recorrente. Ao desembalar o produto, encontrou larvas misturadas ao gênero alimentício, razão pela qual retornou ao mercado e exigiu a devolução da quantia paga (ID19636820).

3. Conquanto constatado o vício do produto, apto a ensejar a imediata restituição do valor pago, nos moldes do art. 18, §1o, II, do CDC, não se verificou violação aos direitos de personalidade da autora, porquanto não se demonstrou o dano efetivo, que não pode ser presumido. Assim, não obstante tenha causado repulsa a presença de larvas no gênero alimentício, o produto não foi por ela consumido, não tendo causado, portanto, qualquer prejuízo à sua saúde. De igual modo, as dificuldades enfrentadas para a restituição do valor pago, não representam violação de direitos da personalidade aptos a ensejar reparação. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica da requerente.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.